Tribunal: TJDFT
Processo: 0721844-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. AÇÃO POSSESSÓRIA. DIREITO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO. ART. 561 DO CPC. USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA PROPRIEDADE. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. REQUISITOS CUMPRIDOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. No bojo da ação possessória, não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa, conforme art. 557, parágrafo único, do CPC.
3. A alegada propriedade do bem não é suficiente para garantir o seu direito possessório, sendo imprescindível a comprovação por parte de quem alega a turbação ou o esbulho dos requisitos insertos no art. 561 do CPC.
4. É plenamente possível a arguição de usucapião em sede de defesa de ação possessória, conforme entendimento do Enunciado no 237 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.
5. Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária no prazo reduzido de 10 (dez) anos, o requerente deve demonstrar, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do CC: (I) o animus domini; (II) a posse mansa, pacífica e ininterrupta da propriedade, independentemente de justo título e boa-fé; e (III) a utilização do imóvel como moradia habitual ou a realização de obras e serviços produtivos na propriedade.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.